Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. INEXIGÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por servidor público contra o Distrito Federal, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão:
(i) saber se a decisão de suspensão nacional determinada no Tema 1.169 do STJ se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva cujo título contém parâmetros definidos e exige apenas cálculos aritméticos simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de execução fundada em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva.
4. O título executivo judicial objeto do cumprimento contém todos os parâmetros necessários à apuração do crédito, incluindo a base de cálculo, datas, índice de correção e juros de mora, tornando prescindível a liquidação prévia.
5. Quando a execução se limita à realização de cálculos simples com base em sentença líquida, incide o art. 509, § 2o, do CPC, afastando-se a necessidade de suspensão pelo Tema 1.169.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a inaplicabilidade do sobrestamento nos casos em que a sentença coletiva permite a individualização dos créditos por meros cálculos, sem necessidade de nova fase de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a determinação de sobrestamento do feito originário.
Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando o título executivo já define, de forma clara, os parâmetros para apuração do valor devido. 2. Nessas hipóteses, a individualização do crédito pode ser realizada por cálculos aritméticos simples, dispensando liquidação prévia.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, II.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1943276, 1956455, 1949445 e 1949553.